Tribunal: TJMT
Processo: 1037081-82.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037081-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LEOSIRA DE MORAES ROCCO - CPF: 009.553.337-09 (RECORRENTE), MARIANA BRAGA LOUZADA - CPF: 934.976.011-87 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO – 5 (CINCO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO COMPROVADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

A Recorrida que adquiriu passagem aérea para o trecho de Cuiabá a Rio de Janeiro, para o dia 16.01.2020, com previsão de chegada às 16h20, entretanto, o voo de conexão foi cancelado sem prévio aviso, sendo a recorrida realocada em outro voo que chegou na cidade de destino às 21h18, chegando ao destino final com 5 (cinco) horas e 33 (trinta e três) minutos de diferença do horário inicial.

A Alegação de cancelamento de voo em razão das más condições climáticas, desprovida de qualquer elemento de prova idônea, por si só, não tem o condão de afastar o dever de indenizar.

A prova produzida pela Recorrente (
prints
), apresentada de modo isolado, é incapaz de comprovar a alegação de mau tempo e a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte aéreo.

Danos morais que, no caso, independem da prova do prejuízo, porquanto, a possibilidade de não usufruto de viagem programada com antecedência, sem dúvidas, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro da razoabilidade.

Recurso conhecido e improvido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) considerando o valor ínfimo destes, caso sejam baseados em percentual do valor da condenação.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021